Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-29.2020.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001234-29.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSMERY DE FATIMA BARZOTTO LABREA FERREIRA - CPF: 717.996.999-00 (APELANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MATHEUS BARZOTTO FERREIRA - CPF: 053.818.571-60 (APELANTE), ODAIR JOSE KNIPPELBERG RODRIGUES - CPF: 964.960.100-72 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA - CPF: 029.183.711-57 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 735.152.301-06 (APELADO), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA — ANÁLISE PRÉVIA OBRIGATÓRIA — REJEIÇÃO NO MÉRITO — DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADAS —
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ação demarcatória é instrumento processual reservado ao proprietário do imóvel, exigindo a demonstração da titularidade dominial registrada como pressuposto de legitimidade ativa, nos termos dos arts. 569, I, e 574 do CPC; ausente tal condição, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida que se impõe.

A impugnação ao valor da causa constitui pressuposto processual objetivo cuja análise deve preceder a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ser questão preliminar intrinsecamente ligada à validade formal da petição inicial, com reflexos sobre o custeio do serviço jurisdicional e a fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 292, §3º, e 293 do CPC, orientação firmada pelo STJ (REsp nº 2.169.414/GO e REsp n. 1.857.194/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma).

Presente nos autos os elementos necessários ao exame da impugnação, aplica-se o art. 1.013, §3º, I, do CPC para apreciá-la desde logo; laudo de avaliação produzido em processo diverso, sem submissão ao contraditório nestes autos, que incorpora benfeitorias, maquinários e área já transferida a terceiros, e elaborado em data posterior ao ajuizamento, não constitui elemento probatório idôneo e contemporâneo apto a demonstrar a desproporção entre o valor atribuído à causa e o conteúdo patrimonial em discussão, razão pela qual a impugnação é rejeitada.

A extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa precede logicamente o exame das demais teses defensivas — ilegitimidade passiva, ausência de comprovação de pagamento, inadequação da via eleita, erro na medição da área, impossibilidade de anulação da venda do lote "P", cláusula
ad corpus
e composição dos polos —, tornando despicienda sua análise, por carecerem de utilidade prática diante do resultado já alcançado.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso é interposto pela própria parte beneficiada pelo édito extintivo.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001234-29.2020.8.11.0030

APELANTE:

DANIELA BEITUM DE SOUZA (requerida)

APELADos:

MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO e SANDRA DALPIAZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

rata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELA BEITUM DE SOUZA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Guilherme Leite Roriz
, nos autos do processo n.º 1000571-37.2019.8.11.0088, que julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, o feito originariamente ajuizado por Marcelo de Souza Delfino Coelho e Sandra Dalpiaz em face de Adroir Francisco Marchese e Daniela Beitum da Silva, consistente em ação demarcatória c/c obrigação de fazer, objetivando a demarcação do imóvel descrito na inicial (lotes unificados 01 a 06, Matrícula nº 2375, Setor Industrial, Aripuanã/MT, com área de 61.800m2) e a invalidação de escritura pública de compra e venda do lote "P", atribuindo-se à causa o valor de R$142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais).

A sentença recorrida reconheceu a ausência de legitimidade ativa e de interesse processual dos autores, ao fundamento de que a ação demarcatória pressupõe a titularidade dominial registrada do imóvel (arts. 569, I, e 574 do CPC), condição não preenchida pelos requerentes, que ostentam a condição de meros possuidores, sendo o imóvel de propriedade registral da requerida Daniela Beitum da Silva, conforme matrícula acostada aos autos. Consignou, ainda, a inadequação da via eleita e a impossibilidade de conversão da ação em adjudicação compulsória, dada a natureza distinta dos ritos. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Opostos embargos de declaração pela ora apelante, foram recebidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença, sob o fundamento de que os vícios apontados não se verificavam no decisório, sendo a pretensão da embargante, em verdade, a reapreciação do julgado com efeitos infringentes, e que as demais preliminares e teses defensivas restavam prejudicadas diante da extinção fundada em questão processual prejudicial.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença foi omissa quanto às teses defensivas suscitadas na contestação, especialmente a ilegitimidade passiva da apelante — dado que, por força de dissolução de união estável homologada judicialmente, todos os bens foram transferidos ao ex-companheiro Adroir Francisco Marchese, que faleceu em 05/08/2021 antes de ser citado, o que, segundo a recorrente, impediria a habilitação de herdeiros e imporia a extinção do feito por ilegitimidade —; (ii) que o valor da causa foi fixado em montante ínfimo (R$142.000,00), incompatível com o proveito econômico perseguido, havendo laudo de avaliação judicial que atribuiu ao imóvel o valor de R$16.377.000,00 (dezesseis milhões, trezentos e setenta e sete mil reais), de modo que o valor correto da causa, considerando a fração objeto da lide (22.561m2, equivalente a 36,50% da área total), seria de R$5.977.605,00 (cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinco reais), devendo o juízo corrigi-lo de ofício nos termos do art. 292, §3º, do CPC, com recolhimento das custas complementares; (iii) que a sentença deixou de apreciar outros pontos elencados pelo próprio juízo como obscuros na decisão saneadora, tais como a adequação do polo passivo, o pedido de obrigação de fazer, a separação do casal, a citação e sucessão do réu falecido, o pedido de habilitação de terceiro credor e demais pendências; e (iv) que o senhor Marcelo de Souza Delfino Coelho deve ser mantido no polo ativo, em razão de acórdão do TJPR que reconheceu fraude à execução no contrato de compra e venda celebrado entre os apelados.

Requer o provimento do recurso para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre as teses defensivas, adeque o valor da causa com determinação de recolhimento de custas complementares e mantenha o referido autor no polo ativo.

Nas contrarrazões Id. 328579464, os apelados sustentam a manutenção integral da sentença, argumentando que: a extinção sem resolução de mérito por ausência de legitimidade ativa e de interesse processual é medida correta e bem fundamentada, amparada em jurisprudência consolidada do TJMT, TJSP e TJSC; que a extinção processual prejudica a análise de todas as demais teses, inclusive as de mérito suscitadas pela apelante; que o laudo de avaliação invocado foi juntado em processo diverso, não sendo documento hábil para a fixação do valor da causa nestes autos; que o valor venal atual do imóvel é de R$552.701,85 (quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e um reais e oitenta e cinco centavos), compatível com o valor atribuído à época do ajuizamento; e que não há espaço para rediscussão do mérito quando a extinção decorre de questão processual anterior. Requerem o não provimento do recurso e a condenação da apelante aos ônus sucumbenciais recursais.

A tempestividade do recurso e das contrarrazões foi certificada no Id. 328579465.

Custas de preparo recolhidas em dobro após determinação desta Relatoria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de legitimidade ativa e de interesse processual dos autores para o manejo da ação demarcatória, dado que não ostentam a titularidade dominial registrada do imóvel, condição indispensável à propositura da demanda, nos termos dos arts. 569, I, e 574 do CPC.

A decisão, nesse ponto, está correta e deve ser mantida.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, entre outros argumentos, que a sentença deixou de apreciar a impugnação ao valor da causa deduzida em sede de contestação, na qual pugnou pela majoração do valor atribuído pelos autores à causa — fixado em R$142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) —, com fundamento na existência de laudo de avaliação judicial que atribuiu ao imóvel o montante de R$16.377.000,00 (dezesseis milhões, trezentos e setenta e sete mil reais), requerendo a correção de ofício pelo juízo, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, com o consequente recolhimento das custas complementares.

Nesse ponto específico, o recurso merece conhecimento e parcial provimento.

Com efeito, o valor da causa é elemento essencial e obrigatório da petição inicial, cuja regularidade está sujeita à fiscalização judicial de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

A impugnação ao valor da causa, deduzida pelo réu em preliminar de contestação, nos termos do art. 293 do CPC, constitui pressuposto processual objetivo intrinsecamente ligado à validade formal da petição inicial, com reflexos diretos sobre o adequado custeio do serviço jurisdicional e sobre a fixação dos honorários advocatícios.

Por essa razão, sua análise deve preceder a extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que o juízo venha a reconhecer, na sequência, a ausência de pressupostos processuais ou condições da ação.

Nesse sentido é a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. JUÍZO INCOMPETENTE.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. ANÁLISE PRÉVIA OBRIGATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que, ao reconhecer a existência de convenção de arbitragem e extinguir o processo sem resolução de mérito por incompetência do Juízo, entendeu prejudicada a análise da impugnação ao valor da causa. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se o Juízo incompetente pode decidir sobre a impugnação ao valor da causa antes de declarar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O valor da causa é elemento essencial e obrigatório da petição inicial, cuja regularidade deve ser fiscalizada pelo juiz de ofício. 3.1. A correção do valor da causa é um instrumento de política judiciária destinado a coibir a litigância irresponsável, garantir o adequado custeio do serviço jurisdicional e influenciar diretamente na fixação dos honorários advocatícios. 3.2. Por ser pressuposto processual objetivo intrinsecamente ligado à validade da petição inicial, a impugnação ao valor da causa deve ser analisada pelo Juízo incompetente antes da extinção do processo sem julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso provido para cassar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à origem para que se examine a questão referente ao valor da causa. Tese de julgamento: "1. A impugnação ao valor da causa é questão processual preliminar, cuja análise deve preceder a extinção do processo sem julgamento do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, § 3º; 293; 319, V; 321; e 337, III, e § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.857.194/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 4/10/2024.”
(REsp n. 2.169.414/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

No caso, ao extinguir o feito sem antes examinar a impugnação ao valor da causa, a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
, impondo-se, nesse ponto, a retificação parcial do
decisum
.

Desta feita, considerando que os elementos necessários ao exame da impugnação já constam dos autos, passa-se à análise da questão, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, a fim de evitar inútil retorno dos autos à origem.

A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento.

A apelante fundamenta seu pedido de majoração em laudo de avaliação judicial que atribuiu ao imóvel o valor de R$16.377.000,00 (dezesseis milhões, trezentos e setenta e sete mil reais).

Contudo, conforme esclarecido pelos apelados em impugnação à contestação, o referido laudo foi produzido em outro processo, não tendo sido submetido ao contraditório nestes autos de forma regular, carecendo, portanto, de aptidão probatória para servir de parâmetro à correção do valor da causa na presente demanda.

Ademais, o próprio documento invocado pela apelante não se presta à finalidade pretendida, pois o valor nele consignado corresponde à avaliação global do bem, incorporando empresa, maquinários, edificações e demais benfeitorias existentes no imóvel, além de contemplar área já transferida a terceiros — o que torna o montante incompatível com o objeto efetivamente discutido nestes autos.

Acrescente-se que a avaliação foi realizada em data posterior ao ajuizamento da ação, não refletindo o valor do bem à época da propositura da demanda, que é o momento de referência para a fixação do valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC.

Desta feita, diante da ausência de elemento probatório idôneo e contemporâneo ao ajuizamento que demonstre a desproporção entre o valor atribuído e o conteúdo patrimonial em discussão, não há como acolher a impugnação, a qual rejeito.

Ademais, no que concerne às demais teses defensivas suscitadas pela apelante — ilegitimidade passiva, ausência de comprovação de pagamento, inadequação da via eleita, erro na medição da área, impossibilidade de anulação da venda do lote "P", cláusula
ad corpus
e questões relativas à composição dos polos da demanda —, o recurso não merece conhecimento.

Nesta senda, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de legitimidade ativa e de interesse processual dos autores constitui questão processual que precede logicamente o exame de todas as demais alegações das partes, sejam elas de natureza processual ou material.

Ou seja, superada a barreira da legitimidade ativa, a causa não avança à fase de cognição exauriente, tornando juridicamente inútil e despicienda a análise de qualquer outra tese que somente teria relevância prática se os autores fossem reconhecidos como partes legítimas para a demanda, não havendo, portanto, interesse no exame de teses cujo eventual acolhimento produziria resultado idêntico ao já alcançado pela sentença — a extinção sem resolução de mérito —, ou que somente teriam utilidade em um cenário de superação da extinção, o que não é o caso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, tão somente para afastar a declaração de prejuízo da impugnação ao valor da causa, apreciando-a, desde logo, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, rejeitando-a no mérito pelos fundamentos acima expostos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida no que tange à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Incabível majoração da verba honorária porque o recurso foi interposto pela própria parte que é beneficiada pelo édito recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026